Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020447-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), CLAUDENOR DA SILVA MOURA - CPF: 846.141.292-34 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DO CONTRATO – CONTRATO INADIMPLIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Desde que expressamente prevista em contrato, nada impede a capitalização diária de juros e, nesse caso, a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDENOR DA SILVA MOURA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, de n. 1005440-85.2022.8.11.0040, deferiu a liminar pleiteada em relação ao veículo da marca GM – Chevrolet, modelo S10 Pickup-UP LTZ 2.8, placa OBQ 4F71, cor branca, ano 2015/2016, à diesel; objeto da demanda e do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante que a mora não restou convalidada, uma vez que houve a capitalização diária de juros sem expressa pactuação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. no 147282699.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 149077194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Na hipótese, o agravante pretende, basicamente, discutir eventuais ilegalidades das cláusulas contratuais da avença, o que, por consequência, poderia inibir a busca e apreensão do veículo, objeto da lide.

Contudo, conforme assinalado desde o exame sumário deste recurso, a decisão agravada não comporta qualquer reparo.

É que, desde que expressamente prevista em contrato, nada impede a aplicação dos juros tal como pactuado e, nesse caso, a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS CONVENCIONADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – MORA CARACTERIZADA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA - NÃO CONSTATAÇÃO – RESP N. 1639259/SP – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO INCIDENTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. Se o réu não comprova a incidência de juros em percentual superior ao contratado, não cabe a alegação de que seriam excessivos. Não ocorre a descaracterização da mora se não for constatado abuso nos encargos no período da normalidade. Quando não está evidenciado nos autos que o consumidor foi compelido a adquirir o seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (venda casada), sua pactuação é lícita. Se a taxa contra a qual se insurge o apelante não incide na avença, não há valor a ser revisado e portanto inexiste interesse quanto a essa questão, o que impõe o não conhecimento do Recurso nessa parte. (N.U 1002531-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CONEXA. INAFASTABILIDADE DA MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. LIMINAR. DEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

- A discussão da dívida por meio de demanda que vise à revisão de cláusula de contrato com alienação fiduciária, por si, não elide os efeitos da mora, não havendo razão para a revogação da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão a tal título.

- A teoria do adimplemento substancial é inaplicável em caso de impontualidade no pagamento de parcelas de contrato de alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei n. 911/69.

- Em se tratando de pedido de assistência judiciária formulado por pessoa jurídica, prevalece o entendimento no sentido de que necessária a demonstração cabal da hipossuficiência alegada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.033455-9/001, Relator (a): Des. (a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2018, publicação da súmula em 07/06/2018)

Dessa feita, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção incólume da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022